Tribunal: TJDFT
Processo: 0018554-15.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018554-15.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESTAÇÃO COMERCIO DE ELETRONICOS E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. DECRETO 20.910/32, ART. 1o. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DO EXEQUENTE ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR OU DE CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na execução fiscal, não localizado o devedor, suspende-se o processo por um ano, findo o qual tem início o prazo de contagem da prescrição quinquenal intercorrente. 1.1. O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, parágrafos 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 2. Deixando o Distrito Federal, exequente, transcorrer extenso lapso temporal – quase dez anos – sem praticar atos eficazes visando à citação da executada, inevitável reconhecer que sua conduta processual deu causa ao decurso do interregno temporal necessário a incidir a prescrição intercorrente. 3. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica advém da efetiva citação do devedor ou da constrição de bens penhoráveis. 4. A digitalização dos processos, por ausência de previsão legal, não é causa de suspensão ou interrupção da prescrição. De qualquer sorte, mesmo que se exclua do cômputo do prazo prescricional, com fundamento na Sumula 106 do Superior Tribunal de Justiça, o período em que ocorreu a digitalização dos autos (de 8/8/2017 a 19/6/2020), ainda assim a prescrição se consumaria. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V, e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 40, §§1o a 4o, da Lei 6.830/80, ao reconhecer a prescrição intercorrente sem considerar que o exequente formulou pedido de citação por edital em 09/07/2014 e reiterou o pleito em 26/01/2017, ambos dentro do prazo prescricional. Defende que a prescrição não poderia ter sido declarada sem antes analisar os pedidos de citação editalícia, cuja eventual efetivação retroagiria à data do protocolo, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente; c) artigo 921, §4o-A, do CPC, porquanto considerou como lapso de prescrição período em que havia requerimentos pendentes de apreciação e em que o credor não permaneceu inerte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V, e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 40, §§1o a 4o, da Lei 6.830/80 e 921, §4o-A, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso concreto, a Fazenda Pública ajuizou, em 2013, ação de execução fiscal em desfavor de Estação Comércio de Eletrônicos e Representações Ltda., ora apelada, para a cobrança de débito tributário relativo a ICMS do ano de 2009, constituído por meio da CDA n. 0005291780 (Id 65001530). Dentro, portanto, do quinquênio legal previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32. Em 5/7/2013 (Id 65001534), a Fazenda Pública foi intimada acerca da primeira tentativa frustrada de localização do devedor, data a partir da qual foi iniciado o prazo para o cômputo da prescrição intercorrente. Prosseguindo o feito, foram realizadas diversas tentativas de citação da parte executada, todas infrutíferas. A propósito, transcrevo adiante trecho da sentença recorrida que bem elucida os principais atos processuais praticados: ... Em 8/5/2023, o Distrito Federal apresentou petição argumentando pela inocorrência de prescrição intercorrente e requerendo a citação da devedora por edital (Id 65001695). Ato seguinte, em 19/12/2023, sobreveio o pronunciamento judicial recorrido (Id 65001696). Nessa perspectiva, os fatos processuais assim estabelecidos levam à imperiosa conclusão de que, entre a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da executada, em 5/7/2013, e a última manifestação do ente público distrital, em 8/5/2023, transcorreram quase dez anos, ultrapassando em muito o prazo de suspensão de um ano (40, da Lei n. 6.830/80) somado ao prazo prescricional de cinco anos. Em que pese o esforço argumentativo do exequente, ora apelante, como bem consignado pela sentença recorrida, não se operou no caso concreto nenhum marco interruptivo da prescrição intercorrente, como a efetiva citação do devedor ou da constrição de bens penhoráveis. Tampouco se verificou qualquer causa suspensiva do prazo prescricional. Importa ressaltar que, por ausência de previsão legal, a digitalização dos processos não é causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Nesse sentido, destaco julgado sobre o tema: ... Mais. Mesmo que se considere ter havido suspensão da prescrição durante o período em que ocorreu a digitalização dos autos físicos (8/8/2017 a 19/6/2020), com fundamento na Sumula 106 do Superior Tribunal de Justiça, ainda assim teria se consumado a prescrição intercorrente. Isso porque, conforme já assinalado, a ciência da exequente da ausência de localização da devedora se deu em 5/7/2013. Pelo mesmo motivo, a alegada demora de sete meses para que fosse expedido o mandado de citação da devedora, após o retorno dos autos da digitalização (Ids 65001660 e 65001664), em nada altera o entendimento aqui firmado, uma vez que a prescrição ocorreria mesmo que excluído o referido lapso temporal do seu cômputo. Pelo exposto, não merece reparo a sentença recorrida que, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, julgou extinto o processo, nos termos do art. 40, § 4o, da LEF, c/c o art. 174 do CTN e o art. 487, II, do CPC (ID 70050358). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023